Tribunal: TJPA
Processo: 0006032-92.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006032-92.2019.8.14.0065

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FLAVIA LIRA BARBOSA, CARLOS AUGUSTO LIRA BARBOSA, GLAUCE DE AZEVEDO, MARCELO DE SOUSA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO PROVISÓRIO SEM RIGOR TÉCNICO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA DO DELITO, CONSUBSTANCIADO NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, QUE SE REVELAM MEROS INDÍCIOS DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A atualíssima jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive aquela oriunda da Corte Superior, é no sentido de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Admite-se, entretanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes. Ocorre que, do acurado exame dos autos, verifica-se que tal laudo provisório foi desprovido de rigor técnico necessário, eis que não foi confeccionado por perito oficial e nem foi empregado nenhum exame científico, que concluiu, supostamente pela aparência, tratar-se de
crack
.

2. De outra banda, forçoso é reconhecer que o conjunto probatório contido nos autos não dá azo a um decreto condenatório em desfavor dos ora apelados, pois, ainda que ultrapassado o argumento de invasão de domicílio utilizado pelo juiz para absolver os réus, os depoimentos testemunhais, não denotam a certeza acerca da autoria do delito. Não se vislumbra a existência de provas contundentes no sentido de quem teria jogado a sacola com entorpecentes para a casa do vizinho, não se tem a certeza de que todos os acusados tenham praticado os supracitados crimes, eis que dois deles nem moravam naquele local, não há qualquer notícia de investigação prévia indicando que ali seria uma “boca de fumo”, e que todos os quatro réus se associavam para vender drogas, tendo a polícia se dirigido àquele local apenas para cumprir mandado de prisão por outro delito, sequer tendo adentrado o imóvel para revistar o lugar.

3. Assim, conquanto seja possível que os apelados tenham praticado os crimes em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte deles, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, estando correta a sentença absolutória prolatada pelo Juiz sentenciante, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Xinguara/PA, que absolveu os réus FLAVIA LIRA BARBOSA, CARLOS AUGUSTO LIRA BARBOSA, GLAUCE DE AZEVEDO e MARCELO DE SOUSA PINTO, da imputação das práticas delitivas previstas nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
, pelo qual foram denunciados.

Narra a
peça acusatória
que no dia 12.07.2019, por volta das 14h00, o Investigador de Polícia Civil Cirilo, na companhia do Delegado de Polícia Carlos Cézar, dirigiu-se à residência dos acusados Marcelo de Sousa Pinto e Flavia Lira Barbosa, para cumprimento de um mandado de prisão expedido contra o acusado Carlos Augusto Lira Barbosa. No momento em que os policiais chegaram ao local, os denunciados arremessaram por cima do muro divisório do imóvel, uma sacola contendo 94 gramas de pedras de crack, bem como, duas balanças de precisão.

Ocorre que o SGT/PM José Martins Filho, que estava em sua residência naquele momento, ouviu a movimentação de policiais na residência vizinha. Logo que notou a movimentação, ele verificou uma sacola sendo arremessada para o quintal de sua casa. Ao abri-la, constatou que havia substância entorpecente e duas balanças de alta precisão. Instantes depois, as denunciadas Flavia Lira Barbosa e Glauce de Azevedo foram até sua residência para recuperar a sacola, tendo José Martins determinado que elas aguardassem a chegada da polícia.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela reforma da sentença absolutória, para que os apelados sejam
condenados
como incursos nas sanções dos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
, alegando restar suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria, não havendo que se falar em invasão de domicílio, diante dos coerentes e harmônicos depoimentos testemunhais prestados em Juízo pelos policiais que efetuaram o flagrante.

Em
contrarrazões
, os recorridos manifestam-se pela manutenção da sentença absolutória, diante da fragilidade probatória.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso.

É o relatório.

Revisão efetuada. Inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao
dominus litis
.

Em primeiro lugar, tem-se que
a materialidade não resta induvidosamente comprovada nos autos
, dos quais
não consta laudo toxicológico definitivo
, mas apenas o laudo toxicológico provisório (ID nº 12720274, fl. 11).

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Ora, é cediço que, de acordo com a majoritária jurisprudência pátria,
o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes
. Admite-se, entretanto, em
situações excepcionais
, que a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

Ocorre que, do acurado exame dos autos, verifica-se que o referido laudo provisório foi desprovido de rigor técnico necessário, eis que não foi confeccionado por perito oficial e nem foi empregado nenhum exame científico, que concluiu, supostamente pela aparência, tratar-se de
crack
.

Dessume-se, assim, que a ausência do laudo definitivo não pode ser suprida pela prova testemunhal, inobstante tais elementos autorizem uma provável conclusão de que pelo menos um dos réus estivesse cometendo o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, julgados do STJ e deste TJPA:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. IMPRESCINDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ENTENDIMENTO FIXADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR (HC N. 686.312/MS). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No caso, não houve apreensão de drogas e, portanto, não ficou comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas. O acórdão absolutório harmoniza-se com a jurisprudência recentemente pacificada pela Terceira Seção deste Egrégio Tribunal Superior, no sentido de que, "para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 [...] é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa
" (HC n. 686.312/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. para acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/04/2023, DJe 19/04/2023). 2. Independentemente da discussão suscitada quanto à ausência de força vinculante do precedente citado - porque formado por meio do julgamento de habeas corpus -, é incontroverso que a remessa desse relevante tema à deliberação da Terceira Seção teve como escopo prevenir divergência entre as Turmas (art. 14, inciso II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça), de forma que, por decorrência lógica e em respeito ao princípio da segurança jurídica, o precedente formado deve ser seguido, especialmente, pelos Órgãos Julgadores do próprio Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.254.533/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA E DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA PROVER O RECURSO ESPECIAL. DECISÃO ESTENDIDA AOS CORRÉUS. 1. Em recentíssima decisão proferida pela Terceira Seção desta Corte, no âmbito do HC n. 686.312/MS, Rel. p/o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, concluiu-se que, não obstante haja provas que evidenciem a ocorrência do tráfico de drogas, sem a apreensão dos entorpecentes o crime não se configura, por ausência de materialidade. 2.
Hipótese em que o édito condenatório pelo delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 está amparado apenas em testemunhos orais e informações extraídas de interceptações telefônicas. Não houve a apreensão da droga e, obviamente, inexiste o laudo de exame toxicológico, único elemento hábil a comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, razão pela qual impõe-se a absolvição da recorrente e demais corréus.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de absolver a recorrente do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Nos termos do art. 580 do CPP, ficam estendidos os efeitos da decisão aos corréus O. J. DA S. N.; G. J. R. N.; T. B. DE S.; M. P. DE; M. C. M. DE S.; L. DA S.; J. M. C.; G. DE S. N.; e C. DE S. N., bem como aos demais corréus que figuram na mesma ação penal originária, proveniente da denominada "Operação Horse" e que estejam na mesma situação fática e jurídica da ora recorrente, qual seja, condenação por tráfico de drogas fundamentada exclusivamente no conteúdo de interceptação telefônica e em prova testemunhal, sem o respectivo laudo toxicológico relativo à apreensão de entorpecente.
(STJ - AREsp n. 2.292.986/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. ABSOLVIÇÃO. I - A jurisprudência desta Corte recentemente pacificou o entendimento no sentido de ser imprescindível a juntada do laudo toxicológico definitivo para a configuração do delito de tráfico, sob pena de absolvição por ausência de comprovação de materialidade delitiva. II - "Somente em situação excepcional poderá a materialidade do crime de drogas ser suportada por laudo de constatação, quando permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes" (HC n. 350.996/RJ, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 29/8/2016). III -
In casu, o eg. Tribunal a quo, ao analisar a materialidade do delito sob exame, entendeu pela absolvição do recorrido, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, face à inexistência de laudo toxicológico definitivo. Ademais, ressaltou que só houve juntada do laudo após a prolação e publicação da sentença condenatória, sem que tenha havido oportunidade de a defesa se manifestar quanto a ele
. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgInt no REsp n. 1.690.890/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 7/3/2018.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÓXICO DEFINITIVO. LAUDO PRELIMINAR SEM RIGOR TÉCNICO. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005645-32.2018.8.14.0059 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/09/2022 )

Portanto, resta deveras temerário afirmar que a materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes encontra-se regularmente demonstrada, ainda que haja indícios relativos a ela, eis que, como sabido, indícios não se prestam a respaldar uma condenação.

O mesmo se diga acerca da autoria delitiva.

Veja-se a prova testemunhal colhida em Juízo.

A testemunha IPC Cirilo Francisco Moura De Assis Neto relatou:

“Que é policial de civil; Que participou da ocorrência; Que estávamos o delegado Carlos Cesar; Que recebeu uma mensagem informando a possível localização do Carlos que estava em mandado de prisão aberto; Que pegaram um carro descaracterizado; Que passando em frente o Carlos estava na porta de casa; Que fizeram a abordagem; Que não sabe informar de quem era a casa; Que deram voz de prisão; Que decorrente do ato de prisão o Marcelo ficou alterado e foi conduzido também a delegacia; Que logo após chegou uma viatura informando da que as conduzidas haviam ido buscar uma sacola que teria sido jogada na residência do policial; que o Marcelo foi conduzido por desacato; Que no setor da residência é um lugar tranquilo; não tem ocorrência de crimes ocorrendo na região nem de crime de tráfico naquele lugar; Que não presenciou a acusada indo na casa do policial ou jogando a sacola.”

A testemunha SGT José Martins Filho relatou:

“Que estava fazendo mudança; Quando jogaram uma sacola no seu quintal que abriu e era substancias e balança; Que subiu no muro e a moça falou que tinha jogado os documentos do marido dela no muro; Que não sabe quem jogou mas sabe que quem foi procurar foram elas; Que dava pra perceber que ali era boca de fumo; Que não viu alguém jogando; Que viu a sacola voando e caiu numa barraca; Que não viu ninguém jogando; Que não sabe se tinha droga na casa; Que os vizinho reclamavam de som alto na residência e festas; Que não presenciou nada sobre comercialização de drogas.”

A testemunha SD/PM Alessandro Bruno Souza de Oliveira relatou:

“Que foi acionado; Quando chegaram no local já estavam lá as duas mulheres; Que realizou a prisão; Que reconhece ser as duas que estavam na audiência; Que teriam jogado uma sacola com objeto ilícito; Que não sabe informar o que tinha na sacola; Que particularmente não viu o que tinha; Que tinha drogas, que tinha balança; Que não sabe informar; Que deu apoio na condução; Que não viu a sacola; Que foram abordadas na frente da casa do sargento;”

Em interrogatório, a acusada Glauce de Azevedo relatou:

“Que não participa do PCC; Que não tinha drogas na sua residência; Que viu a prisão do Carlos; Que os policiais chegaram fazendo a abordagem; Que na hora que o esposo estava sendo começou a gritar que o Sgt estava em cima do muro perguntando o que estava acontecendo, venha aqui; Que foram pensando que ele estava preocupado; Que chegando lá ele estava com uma sacola na mão falando que elas tinham jogado algo pra lá; Que como ele conhece há muitos anos não pensou que ele ia falar isso; Que ele estava com a sacola na mão e perguntou se a sacola era dela; Que nenhum momento falou que era droga; Que logo em seguida chegou a VP; que não abriram a sacola que não falou o que era; Que o marido nunca foi preso; Que o marido trabalha no mato; Que não sabe dizer o motivo porque ele foi preso; Que depois eles foram na casa que reviraram tudo e não acharam nada; Que é esposa do Carlos Augusto, Que desconhece a situação de ter jogado a sacola; Que na hora da abordagem policial não foi encontrado nenhuma droga dentro da casa.”

A acusada Flavia Lira Barbosa em juízo relatou:

“Que não é verdade o que foi relatado; Que não guardava droga em casa; Que não arremessou nada na casa do vizinho; Que na hora que a polícia para prender o irmão que estavam todos na frente da casa; Que o policial chamou elas; Que achou que ele ia perguntar o que tinha acontecido; Que ele mostrou a sacola e acusou elas de ter arremessado; Que nunca viu aquela sacola; Que o irmão não usa drogas; Que não viu ninguém jogando nada pelo muro; Que nem sabia só teve conhecimento quando o policial chamou e mostrou a sacola; Que já estava indo pra Delegacia e passou na casa dele; Que os policiais entraram dentro da casa sem mandado; Que quebraram as coisas e as crianças presenciaram tudo.”

O réu Carlos Augusto Lira Barbosa relatou:

“Que não é integrante do PCC; Que não tem associação para tráfico de entorpecentes; Que não tinha em casa drogas ou balança de precisão; Que só foi saber disso depois que estava preso; Que ficou sabendo do mandado depois através do advogado; Que é trabalhador; Que nunca se envolveu com trafico; Que não tem caro; Que tem 01 moto.”

O réu Marcelo de Souza Pinto relatou:

“Que não participa de associação; Que quando estava na Depol era do comando vermelho e estava falando que eles eram faccionado; Que ele ameaçou dizendo se eles fossem pra Redenção iam ser mortos que ai conversou com a advogada e assinou o termo pra proteger a própria vida; Que desconhece os fatos; Que não usa drogas; Que foi pra delegacia pelo desacato; Que falou que não precisava bater nele; Que foi pegar o chinelo quando voltou já levou uma coronhada na cabeça e que foi levado; Que não foi encontrado droga com ele ou na residência; Que depois que estava preso que teve conhecimento da sacola duas horas depois.”

De fato, da leitura de tais declarações, vê-se que o argumento utilizado pelo juiz para absolver os réus – no sentido de que teria havido invasão de domicílio pela polícia – mostra-se, de fato, incabível
, uma vez que todas as anteditas declarações (com exceção de uma, isolada nos autos) dão conta de que os réus Marcelo de Souza Pinto e Carlos Augusto Lira Barbosa encontravam-se em frente à residência, quando a polícia lá chegou para cumprir mandado prisional em desfavor deste último, não tendo sequer entrado na residência, nem mesmo para revistar o imóvel, eis que não havia qualquer informação de crime lá dentro, visando os agentes, tão somente, cumprir o mandado de prisão em aberto.

Não obstante se ultrapasse o argumento de invasão de domicílio, tem-se que a condenação dos apelados esbarra na insuficiência probatória relativa à autoria dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico.

O arcabouço probatório amealhado aos autos, consistente nos depoimentos testemunhais, não se mostra suficientes para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotar a certeza acerca da autoria do delito.

Não se vislumbra a existência de provas contundentes no sentido de quem teria jogado a sacola com entorpecentes para a casa do vizinho, não se tem a certeza de que todos os acusados tenham praticado os supracitados crimes, eis que dois deles nem moravam naquele local, não há qualquer notícia de investigação prévia indicando que ali seria uma “boca de fumo”, e que todos os quatro réus se associavam para vender drogas, tendo a polícia se dirigido àquele local apenas para, conforme acima mencionado, cumprir mandado de prisão, sequer tendo adentrado o imóvel para revistar o lugar.

Os únicos indícios da ocorrência de pelo menos um dos crimes objeto da denúncia seriam o fato de o acusado Carlos Augusto Lira Barbosa ter sido preso por outro crime de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como o fato de que a acusada Glauce Cardoso, sua esposa, ter ido procurar pelo saco jogado no quintal do vizinho, onde, supostamente, estariam os “documentos de seu marido”, fato este informado pela única testemunha que teria presenciado alguém jogar a sacola em seu quintal, sem saber, de fato, quem o fez.

Tais fatos, entretanto, importam, como dito, em meros indícios, sendo insuficientes, a meu ver, a embasar uma condenação criminal, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar absolvição quando pairam dúvidas a respeito da culpabilidade do(s) agente(s).

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Conquanto seja possível que os apelados tenham praticado o delito de tráfico em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte deles, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em desfavor deles, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção.

Neste sentido:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTORIA – RECURSO MINISTERIAL – PRESENÇA DE AUTORIA E MATERIALIADE DELITIVAS – IMPROCEDENCIA – MANUTENÇAO DA SENTENÇA ABSOLUTORIA. 1. Conclui-se apenas existirem elementos informativos apontando o envolvimento dos acusados na empreitada criminosa, o que, consoante disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, é inviável. Ou seja, vige em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado pode livremente apreciar as provas, adotá-las ou recusá-las mediante convicção motivada, contudo, há proibição expressa de fundamentação exclusiva nos elementos de inquérito (art. 155 do CPP), como neste caso, portanto, mantenho a sentença absolutória. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 10494216, 10494216, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - APELO PEDINDO A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA - TESTEMUNHA POLICIAL EM JUÍZO DECLAROU QUE NADA FOI ENCONTRADO COM O APELADO - CONTRADIÇÕES ENTRE AS DECLARAÇÕES POLICIAIS PRESTADAS NA DELEGACIA COM A OITIVA EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE A DROGA E O RECORRIDO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA, NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - UNÂNIME. (TJPA - 0003456-80.2013.8.14.0019, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-18)

Muito mais inviável, por conseguinte, é a
condenação dos apelantes pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/2006,
pois as provas contidas nos autos não são capazes de demonstrar qualquer
animus
associativo necessário para a sua configuração.

Frise-se, uma vez mais, que não é o caso de se afirmar que a inocência dos apelados desponte cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP e ante o princípio
do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, data vênia a manifestação do
Parquet
, CONHEÇO do recurso ministerial,

porém LHE

NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença que absolveu os apelados, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 28/11/2023